Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723031-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO NUNES MELO AGRAVADO: FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOAO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTONIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM, LUCIANE NUNES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO NUNES MELO (demandado), proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704386-15.2018.8.07.0007, ajuizado por FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOÃO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTONIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELIZIA GONÇALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM e LUCIANE NUNES DE MELO, na qual deferiu o pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 127866406). Eis a r. decisão a quo: “A pesquisa requerida importa em isenção de emolumentos devidos aos ofícios extrajudiciais competentes, somente podendo ser deferida à parte beneficiada pela gratuidade de justiça ou à Fazenda Pública, conforme os limites objetivos definidos pelo art.98 do CPC/2015 e pelo Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro (art.16 e 222), o que não é o caso dos autos. Destaco, por fim, que, em consulta à Coordenação de Projetos e de Sistemas de 1a Instância, setor vinculado à Secretaria Geral da Corregedoria do TJDFT, obtivemos, por meio daquele setor, informação prestada pelo Presidente da ANOREG/DF de que este "juízo apenas pode realizar consultas quando houver sido concedida gratuidade de justiça ou quando o feito for de execução fiscal". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta no sistema ERIDF, e defiro as demais pesquisas a serem realizadas em nome do exequente ARMANDO NUNES MELO, obrigado à restituição de valor indevidamente levantado. Cumpra-se.Intimem-se.” Informa que foi obrigado a restituir quantia levantada nos autos de origem, processo n. 0704386-15.2018.8.07.0007, os quais estavam previamente penhorados em favor do credor dos autos n. 0008454- 06.2005.8.07.0007. Afirma que as diligências deferidas são desnecessárias, pois realizadas em duplicidade, na medida em que já deferidas no bojo da Execução n. 0008454- 06.2005.8.07.0007, manejada pelo terceiro interessado, AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA. Liminarmente requer o efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão a quo, até julgamento do presente recurso e, no mérito, que seja desconstituída as pesquisas de bens determinadas. Dispensado o recolhimento de preparo, por se cuidar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que deferiu, em favor de terceiro interessado, o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Afirma que referidas diligências já teriam sido realizadas nos autos em que este terceiro interessado é parte credora, por isso vislumbra duplicidade da medida. Com efeito, da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente, tão somente para o exame do pedido liminar, observa-se que, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Ademais, inexiste óbice na repetição de diligências voltadas à pesquisas de bens do devedor, como é o caso do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Também não se pode olvidar que sequer há informação de que o débito já tenha sido quitado, nem tampouco de que há penhora, depósito ou caução a garantir o Juízo. Logo, diante da ausência dos requisitos cumulativos imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator